Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0732655-41.2025.8.07.0000 Agravante : RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Processo de Origem : 0703682-22.2025.8.07.0018 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA., cujo escopo é a reforma da decisão de ID 239472188, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação de Tutela Antecipada Antecedente no 0703682-22.2025.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator